Tribunal: STF
Processo: Rcl 84758
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL E DIREITO DO TRABALHO. VÍNCULO EMPREGATÍCIO. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. SÚMULA 734. DESCABIMENTO DE RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA. 



Relatório



    1. Reclamação ajuizada por WS Distribuidora de Embalagens do Vale do Paraíba Ltda.-EPP, em 16.9.2025, contra acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Quinta Região no Processo n. 0010180-06.2019.5.15.0119, pelo qual teria sido desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.991, 5.625 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725. Consta do acórdão reclamado:



    “VÍNCULO EMPREGATÍCIO - CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL Recorre a reclamada, pretendendo o reparo da decisão de origem que reconheceu a nulidade do contrato de representação comercial e a existência de vínculo empregatício entre as partes e consectários legais. Insiste a ré que o reclamante jamais foi seu empregado, tendo apenas laborada na condição de representante comercial. A atividade dos representantes comerciais autônomos é regida pela Lei nº 4.886/65. No Brasil, até o advento da Lei 4.886/95, a representação comercial não tinha disciplina própria, sendo considerada simplesmente um mandato, como regulado pelo Código Comercial, ainda que com encargo permanente. Por referida legislação específica, assim ficou definida a representação comercial, no artigo 1º: (...)



    Pois bem. No caso dos autos, a prova testemunhal foi convincente ao esclarecer que o reclamante recebia ordens por "email" e em reuniões realizadas e comandadas pelo Sr. Ivo, deixando, assim, indene de dúvidas a existência de subordinação. A narrativa trazida pelas testemunhas, bem como os documentos acostados aos autos demonstram que a empresa já existia a muitos anos, ainda que sob outra denominação, mas com a mesma composição societária e com a mesma finalidade empresarial. Diante disto, mostra-se verossímel as alegações do autor, inclusive quanto ao período contratual, quando postas em confronto com a demais provas dos autos, razão pela qual a decisão, quanto a este tema, mostra-se acertada, não estando a merecer reparo” (fl. 5, e-doc. 9).



    Contra esse acórdão Manuel Alberto Siqueira interpôs recurso de revista (fls. 1-12, e-doc. 10), provido “para restabelecer a sentença que declarou que a prescrição atinente ao não recolhimento do FGTS é de 30 anos” (fl. 4, e-doc. 12).



    WS Distribuidora de Embalagens do Vale do Paraíba Ltda.-EPP opôs embargos de declaração, rejeitados (e-doc. 14).



    Em 3.5.2023, a Sétima Turma do Tribunal Superior do Trabalho negou provimento ao agravo interposto por WS Distribuidora de Embalagens do Vale do Paraíba Ltda.-EPP:



    “AGRAVO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE REVISTA DA RÉ. LEI Nº 13.467/2017. PRESCRIÇÃO. RECOLHIMENTO DO FGTS. PRAZO TRINTENÁRIO. Na presente demanda, em cujo vínculo de emprego se iniciou em 2009 e encerrou em 2017, a prescrição aplicável é a trintenária, referente à pretensão de recolhimento de FGTS sobre parcelas efetivamente pagas no curso da relação contratante; não se trata, portanto, de caráter acessório. A decisão proferida pelo STF no ARE nº 709.212, com repercussão geral reconhecida, ao afastar a prescrição trintenária e declará-la quinquenal, nos termos do artigo 7º, XXIX, da Constituição Federal, modulou os seus efeitos às hipóteses de ausência de depósito a partir de 13/11/2014, data de seu julgamento. Porém, estando o prazo prescricional em curso, mantém-se a trintenária – situação dos autos. Agravo conhecido e não provido.



    Contra esse acórdão WS Distribuidora de Embalagens do Vale do Paraíba Ltda.-EPP interpôs recurso extraordinário, inadmitido com fundamento no Tema 608 da repercussão geral (e-doc. 18), pelo que houve a interposição de agravo.



    Em 15.8.2025, o Órgão Especial do Tribunal Superior do Trabalho negou provimento ao agravo:



    “AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DENEGADO. PRESCRIÇÃO – RECOLHIMENTO DE FGTS – PRAZO TRINTENÁRIO. APLICAÇÃO DO TEMA 608 DO EMENTÁRIO DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. DESPROVIMENTO. A matéria atinente à prescrição de FGTS (Tema 608) foi julgada com fixação da tese de mérito em 13/11/2014 pelo Pleno do STF, com trânsito em julgado em 24/02/2015, nos seguintes termos: "O prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal". A decisão agravada, portanto, foi proferida em estrita observância às normas processuais (arts. 1.030, I, “a”, e 1.035, § 8º, do CPC/2015), razão pela qual é insuscetível de reforma ou reconsideração. Agravo desprovido”(e-doc. 20).



    2. A reclamante relata que, “no processo trabalhista nº 0010180-06.2019.5.15.0119, a sentença declarou nulos os contratos civis de representação comercial e reconheceu vínculo de emprego entre o reclamante e a Reclamante, com ampla condenação acessória (comissões “por fora”, férias, FGTS, etc.)” (fl. 2, e-doc. 1).



    Explica que “o TRT da 15ª Região manteve, em grau de recurso ordinário, o reconhecimento do vínculo empregatício, reputando “comprovados” (i) a subordinação por ordens e reuniões, (ii) a existência de empresa “de fato” com mesma composição societária sob outra denominação anterior, (iii) e pagamentos extraoficiais, a confirmar a nulidade do ajuste civil” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Sustenta estar “demonstrada a ausência de exclusividade, pelo qual o interessado poderia atuar para outras empresas, desde que não concorrentes. Tal característica é incompatível com o vínculo empregatício” (fl. 6, e-doc. 1).



    Assevera que “as decisões proferidas no feito contrariam frontalmente a autoridade dos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal sobre a licitude da terceirização e da divisão do trabalho entre pessoas jurídicas, e sobre a validade de contratações civis sem formação automática de vínculo de emprego, ausente prova robusta de fraude” (fl. 3, e-doc. 1).



    Alega que a decisão reclamada descumpre o decidido na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725.



    Pede seja julgada procedente a reclamação “para cassar a decisão reclamada e, consequentemente, as decisões proferidas pelo TRT da 15ª Região (de primeiro e segundo graus) que manteve o reconhecimento do vínculo de emprego entre a empresa ora Reclamante e o interessado, garantindo-se a autoridade das decisões proferidas deste Supremo Tribunal Federal na ADPF 324, RE 958.252/MG no Tema 725 de Repercussão Geral, e ADC 48, e/ou, ainda, a procedência imediata da reclamação para reconhecer a licitude do contrato de Representação Comercial firmado entre as partes, afastando a declaração de vínculo de emprego reconhecida pela Corte Regional” (fl. 8, e-doc. 1).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao manter a sentença pela qual reconhecido o vínculo empregatício entre reclamante e beneficiária, a autoridade reclamada teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 
n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e vê a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos questionados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente.



    6. Na espécie vertente, contra o acórdão regional pelo qual mantido o reconhecimento do vínculo empregatício, somente o beneficiário, Manuel Alberto Siqueira, interpôs recurso de revista para o Tribunal Superior do Trabalho, visando a reformar a decisão quanto à prescrição quinquenal aplicada ao recolhimento do FGTS (e-doc. 10).



    A matéria relativa à existência de vínculo empregatício entre as partes não foi devolvida ao Tribunal Superior do Trabalho. Primeiro, porque não abordada no recurso interposto pelo beneficiário e, segundo, porque a empresa reclamada na ação trabalhista de origem não recorreu do acórdão regional.



    7. A pretexto de alegado desrespeito ao decidido na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, e no Recurso Extraordinário n. 958.252-RG, Tema 725 da repercussão geral, a empresa reclamante pretende valer-se indevidamente da reclamação como instrumento processual para restabelecer debate sobre matéria jurídica alcançada pela preclusão.



    Este Supremo Tribunal assentou que o cabimento de reclamação pressupõe que a questão nela impugnada ainda possa ser reexaminada pela autoridade reclamada, sendo inviável rediscutir matéria transitada em julgado para a parte reclamante. Incide na espécie a Súmula 
n. 734 do Supremo Tribunal Federal. 



    Nesse sentido:



    “Ementa: CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 734 DO STF. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno em face de decisão que negou seguimento à Reclamação. II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO 2. Discute-se a alegada negativa de vigência à Súmula Vinculante 10, além de suposta violação ao entendimento firmado pela CORTE nos autos da ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO, bem como no julgamento do Tema 246-RG, RE 760.931, Rel. Min. ROSA WEBER, e, ainda, do Tema 1.118-RG, RE 1.298.647, Rel. Min. NUNES MARQUES. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Inviável o processamento da presente Reclamação em face da incidência do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”). 4. Fica configurada a preclusão consumativa nas hipóteses de ausência de interposição do recurso cabível ou na interposição de recurso deficiente, como no caso concreto, traduzindo-se coisa julgada sobre a matéria, o que impede sua revisão por meio de reclamação, nos termos do art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil. IV. DISPOSITIVO 5. Recurso de Agravo a que se nega provimento” (RCL n. 83.316-AGR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17.9.2025).



    “Ementa: CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 734/STF. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração, convertidos em Agravo Interno, em face de decisão que negou seguimento à Reclamação. II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO 2. Discute-se suposta violação ao entendimento firmado pela CORTE no julgamento do Tema 497-RG, RE 629.053, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Inviável o processamento da presente Reclamação em face da incidência do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”). 4. Fica configurada a preclusão consumativa nas hipóteses de ausência de interposição do recurso cabível ou na interposição de recurso deficiente, como no caso concreto, traduzindo-se coisa julgada sobre a matéria, o que impede sua revisão por meio de reclamação, nos termos do art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil. IV. DISPOSITIVO 5. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, a que se nega provimento”(RCL n. 83.045-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17.9.2025).



    “EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. DECLARAÇÃO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA SUPREMA CORTE NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 324. OCORRÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO RECLAMADO. VÍNCULO EMPREGATÍCIO PROCLAMADO EM DECISÃO NÃO OBJETO DE RECURSO OPORTUNO. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. ARTIGO 988, §5º, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA 734 DO STF. INCIDÊNCIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO”(RCL n. 80.718-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 28.8.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MATÉRIA PRECLUSA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento à reclamação constitucional por preclusão da matéria discutida e pela incidência de coisa julgada. A agravante sustentou que o ato impugnado descumpriu decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento de mérito da Ação Declaratória de Constitucionalidade 48/DF, ao reconhecer a competência da Justiça do Trabalho para julgamento da demanda. II. Questão em discussão 
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a matéria discutida estava preclusa e (ii) verificar se a reclamação foi utilizada como sucedâneo recursal. III. Razões de decidir 3. A questão da competência já foi decidida na origem em sentença condenatória, sendo certo que o recurso ordinário da agravante foi inadmitido por deserção, configurando-se, assim, a preclusão da matéria. 4. É inviável a utilização da via reclamatória para reacender matéria acobertada pela preclusão. 5. A agravante pretende, na verdade, usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo de recurso, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 70.331-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 9.10.2024).



    “DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PRECLUSÃO. ATO RECLAMADO ANTERIOR AO PARADIGMA QUE SE ALEGA AFRONTADO. 1. A propositura de uma reclamação pressupõe que a questão impugnada ainda possa ser revisitada. Não se admite o manejo da medida para reabrir pontos já acobertados pela preclusão. 2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a reclamação não pode ser conhecida quando o ato impugnado tiver sido proferido antes do acórdão ou da súmula cuja autoridade se afirma afrontada. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §§ 4º e 5º, do CPC/2015” (Rcl 
n. 42.700-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 2.3.2021).



    “RECLAMAÇÃO. MÁ APLICAÇÃO DE TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. SÚMULA 734 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ADMITIDO NA ORIGEM. PRECLUSÃO DA MATÉRIA DE ORDEM CONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA 734 E DO ART. 988, § 5º, I, do CPC. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O manejo da via reclamatória após o trânsito em julgado do processo de origem é inadmissível, conforme dicção da Súmula 734 do STF e do art. 988, 
§ 5º, I, do CPC. 2. A ausência de interposição de recurso à decisão que negou seguimento ao agravo interno, cujo objeto era viabilizar o processamento do recurso extraordinário, colocou termo à possibilidade de rediscussão da matéria de ordem constitucional. 3. O processamento de agravo a fim de ver destrancado recurso especial não é suficiente a afastar a preclusão da capítulo referente à matéria constitucional objeto do recurso extraordinário inadmitido. 4. Ante a ausência de previsão legal de recurso em face da decisão que nega seguimento a agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC), a preclusão do ato recorrido se dá no prazo de 5 (cinco) dias, uma vez que o único recurso cabível à espécie é o de embargos de declaração (art. 1.023 do CPC). 5. Agravo a que se nega provimento” (Rcl n. 44.318-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19.8.2021).



    Ausentes os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta ação.



    8. Pelo exposto, não conheço da presente Reclamação (inc. I do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora